Tribunal: TJMT
Processo: 1006464-65.2019.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006464-65.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SABRINE FALABRETTI - CPF: 016.063.241-28 (APELANTE), LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006464-65.2019.8.11.0037

APELANTE: SABRINE FALABRETTI

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA C/C CONSIGNAÇÃO – CÁLCULOS DA AUTORA PARA A PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – PARÂMETROS DIVERSOS DOS PREVISTOS NO CONTRATO – ALTERAÇÃO DO PEDIDO NA SEGUNDA INSTÂNCIA – INVIABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Deve ser mantida a sentença que determina que para purgação da mora o débito seja calculado com base nos valores e encargos descritos na Cédula de Crédito Bancário, e desconsidera os indicados pela autora, atualizou a dívida com parâmetros diversos dos previstos no título.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006464-65.2019.8.11.0037

APELANTE: SABRINE FALABRETTI

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Declaratória de Nulidade de Registro de Consolidação da Propriedade Fiduciária julgada parcialmente procedente para
determinar
que a requerida se abstenha de realizar a consolidação da propriedade do imóvel ofertado como garantia da Cédula de Contrato Bancário sob nº B70534365-9, confirmando a tutela concedida no ID, desde que a requerente efetue o pagamento integral da mora e a exclusão do pactuado sobre a Cédula de Crédito Bancário n° B70534365-9, perante o CEJUSC - Procediment
o n. 152847, datado de 27/02/2018 (
Id n° 25855393
),
bem como da cláusula 1º e 2º que do referido acordo que dispôs sobre a garantia do imóvel ofertado na mencionada cédula (matrícula sob nº 22.973, no CRI desta Comarca) e, por fim, determinar que esta seja mantida, na forma original e sem aditivos, isto é, conforme fora pactuada entre a autora e a requerida (sic id nº

62565987).
A ré foi condenada a arcar com as custas e os honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A Reconvenção foi julgada procedente em parte para
condenar a reconvinda ao pagamento do montante de R$ 230.929,45 , referente ao saldo remanescente da dívida representado pela Cédula de Crédito Bancário de n° B70534365-9 cujo valor deverá ser atualizado desde a última atualização até a efetiva liquidação da obrigação, observando os encargos contratuais
. A reconvinda ficou responsável pelas custas e honorários advocatícios de 10% da quantia definida para a condenação.

A apelante diz que a dívida tem origem na CCB nº B70534365-9, celebrada em 30/06/2017, de R$ 250.00,00, da qual foi avalista. Alega que depois seu marido celebrou acordo com a apelada sobre diversos débitos, dentre eles o dessa CCB, o qual seria de R$ 276.696,00 em
27/02/2018
.

Argui que o montante cobrado do devedor principal deve ser o mesmo para o avalista, e
tanto o juízo de origem quanto a Apelada se pautaram em cálculo com valor diverso daquele declarado e homologado em juízo no ano de 2018, no qual, deve ser aplicado as atualizações e juros contidos na CCB de origem, contudo, a partir daquela data e daquele valor! Diferente do julgamento dos presentes autos (sic id nº 62565999 - Pág. 10).

Pede que seja considerado o valor indicado no ajuste em 27/02/2018 e atualizado com juros e multa previstos na CCB nº B70534365-9 a partir de então.

Pleiteia que na liquidação seja disponibilizado o extrato do depósito feito em juízo e que só então, com base nesse quantum atualizado, deverá ser calculada a diferença.

Contrarrazões no id n. 62566009.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006464-65.2019.8.11.0037

APELANTE: SABRINE FALABRETTI

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante propôs a Ação sob o argumento de que em 30/06/2017 foi avalista na CCB nº B70534365-9, de R$ 250.000,00, garantida por cláusula de alienação fiduciária de imóvel. Aduz que posteriormente seu marido realizou acordo com a apelada, em que foram incluídos outros débitos que também seriam garantidos pelo imóvel, e do qual não teria participado.

Diante disso, pediu a nulidade de algumas das suas cláusulas, tais como a de reconhecimento de outras dívidas que não a da CCB nº B70534365-9 e a de constituição da garantia fiduciária para pagamento dessas obrigações.

Postulou ainda que
seja declarado que a requerente jamais participou de qualquer outra negociação junto à Cooperativa de Crédito, somente entabulando e avalizando a Cédula de Crédito sob o nº B70534365-9, bem como, que não fez parte de qualquer acordo extrajudicial ou judicial perante a mesma, ou ainda, assinou qualquer aditivo a alienação fiduciária constante na matrícula,
devendo se manter a forma originaria da Cédula de Crédito Bancário sob o nº B70534365-9 (DOC. 03) e do débito real averbado junto a matrícula do imóvel
(DOC 04), quanto ao seu valor para os fins de purgação da mora

(sic id nº 62565490 - Pág. 5).

Argui que, a
pesar de não ter participado do referido acordo, nota-se que a requerida declarada (DOC. 06) que a dívida remanescente do título de crédito supracitado é de R$ 276.696,00 (duzentos e setenta e seis mil, seiscentos e noventa e seis reais), valor este, portanto, que deve sofrer correções para fins de purgação da mora (sic id nº

62565490 - Pág. 4).

Nesta Apelação pede
que seja considerado o valor indicado no ajuste em 27/02/2018 e atualizado com juros e multa previstos na CCB nº
B70534365-9 a partir de então.

Como visto, a apelante é contraditória na inicial, pois ora requer a manutenção da forma originária da CCB nº B70534365-9 e do débito real averbado na matrícula do imóvel (R$ 250.000,00), ora postula que no cálculo do total considerado por ela como devido seja utilizada a quantia indicada no acordo(R$ 276.696,00 em 27/02/2018) acrescida apenas de juros de 1% ao mês e multa de mora de 2%.

Logo, ao contrário do que afirma, não se trata de admitir a cobrança de um valor do devedor principal e outro do avalista, uma vez que esta mesma pediu na inicial que deveria
se manter a forma originaria da Cédula de Crédito Bancário sob o nº B70534365-9 (DOC. 03) e do débito real averbado junto a matrícula do imóvel
(DOC 04), quanto ao seu valor para os fins de purgação da mora

(sic id nº 62565490 - Pág. 5).

Por outro lado, o seu cálculo foi elaborado com taxas diversas daquelas descritas na CCB nº B70534365-9, que são juros remuneratórios de 2,48% a.m, 34,174319% a.a, capitalizados mensalmente pela Price, e encargos de mora de 50,756845% ao ano (contra os quais não se insurgiu) e multa de mora de 2%.

Diante desse contexto, cuida-se de inovação recursal a pretendida atualização da quantia confessada no acordo com os encargos da CCB.

Por conseguinte, deve ser mantido o cálculo determinado em juízo - valor inicial da CCB nº B70534365-9 na sua emissão(R$ 250.000,00) mais os encargos ali previstos. Inclusive, na inicial a apelante consignou expressamente nesse sentido (id nº62565490 - Pág. 5), como já registrado.

A propósito, está assim anotado no
decisum
:

(...) Nesse diapasão, observa-se que as partes entabularam negócio jurídico de boa vontade,
consistente na cédula de crédito bancário de n. B70534365-9 (ID 25854969 ), no valor de R$ 250,000.00 (
duzentos e cinquenta mil reais), sem qualquer alegação de vícios de consentimento, devendo, portanto, ser reconhecida a sua existência.

(...)

Extrai-se do referido documento que o valor acima citado seria quitado em 36 parcelas de R$ 10.675,52, sendo a primeira com vencimento em 10/08/2017 e a última em 10/07/2020.

Ademais, constata-se que a falta de pagamento de qualquer parcela, no prazo, importa em vencimento antecipado, sendo que, neste caso, é autorizado a cobrança de Tarifa de Liquidação Antecipada (TLA),
bem como juros de 35,174319% ao ano (2,48% ao mês), capitalizado mensalmente, calculado de acordo com a Tabela Price, assim como juros de mora de 50,756845% ao ano e multa de mora de 2% sobre o debito total.

Contudo, a requerente sustenta que quitou seu débito, juntando extrato no ID nº 25971722, no montante de R$ 348.636,96 (trezentos e quarenta e oito mil, seiscentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos) com pagamento datado de 11/11/2019.

De outro lado, a requerida aduz que o débito atualizado perfaz a quantia de R$ 600.607,56 (seiscentos mil, seiscentos e sete reais e cinquenta e seis centavos). Logo, a requerente lhe deve R$ 230.929,45 (duzentos e trinta mil, novecentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos).

Analisando a planilha juntada pela requerente, verifico que esta utilizou juros de 1% ao mês (termo inicial 10/11/2017 e termo final 06/11/2019) e multa de mora de 2%.

No entanto,
a referida cédula é expressa no sentido de que os juros remuneratórios são de 2,48% ao mês, conforme cláusula denominada ENCARGOS. Além disso, prevê aplicação de juros moratórios e aplicação de multa de 2%, consoante cláusula ENCARGOS MORATÓRIOS.
(...)

Considerando que a purgação pressupõe o pagamento integral do débito, inclusive dos encargos legais e contratuais, nos termos do artigo 26, § 1º, da Lei nº 9.514/97, sua concretização antes da assinatura do auto de arrematação não induz nenhum prejuízo ao credor. Portanto, deve a requerente efetuar o pagamento do valor do saldo remanescente no importe de R$ 230.929,45 (duzentos e trinta mil, novecentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos), de modo que o pedido reconvencional deve ser procedente.

E mais, no cálculo apresentado pela apelada no id nº 62565977 - Pág. 1 e 2, já foram abatidos os valores depositados em juízo.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Com isso, majoro os honorários de 10% para 12% sobre o valor da causa atualizado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020